Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705640-94.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UILIAM JESUS DOS SANTOS EMBARGADO: RENATA RODRIGUES CIOTTI, INGRED RAISA DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 59989504) interposta pela ré INGRED RAISA DE SOUZA FERREIRA em desfavor de sentença de ID 75625608 que, nos autos da ação de cobrança proposta por RENATA RODRIGUES CIOTTI, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato e condenou a ré a devolver a quantia de R$ 65.358,71 para a parte autora, acrescida de juros e correção monetária a partir de 04/02/2025. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 75626018), a parte ré requereu a concessão do benefício da Justiça Gratuita. A ré apelante foi regularmente intimada para juntar declaração de hipossuficiência bem como a comprovar a necessidade do benefício trazendo aos autos documento comprobatório de sua condição financeira atual, ou para, no mesmo prazo, promover o recolhimento do respectivo preparo (ID 76324900). O advogado da parte ré comunicou a renúncia ao mandato outorgado pela parte ré apelante (ID 76589826). Decisão de ID 76698881 determinou ao advogado a apresentação de documentação apta a comprovar a ciência inequívoca da mandante acerca de sua renúncia, nos termos do art. 112 do CPC. A ré apelante deixou transcorrer o prazo conferido para trazer a documentação comprobatória da alegação de hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade, bem como não promoveu o recolhimento do preparo. Decisão de ID 77275783 indeferiu o pedido de gratuidade e determinou que a ré promovesse, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, o recolhimento do preparo e a regularização de sua representação processual, em razão comprovação da ciência inequívoca da ré sobre a renúncia do causídico. Todavia, a parte ré permaneceu inerte (certidão ID 78328501). É o relatório. DECIDO. O presente recurso de apelação não merece ser conhecido, diante da irregularidade da representação processual da parte ré e por se tratar de recurso deserto. Com efeito, foi proferida decisão de ID 76324900 determinando a comprovação da sua condição de hipossuficiência ou no mesmo prazo realizar o recolhimento do preparo, contudo a parte deixou transcorrer o prazo concedido. Outrossim, após o indeferimento do pedido de gratuidade e constatação e comprovação a respeito da cientificação da ré acerca da renúncia do mandato, decisão de ID 77275783 determinou o recolhimento do preparo e a regularização da representação processual, no entanto, a parte ré quedou-se inerte (ID 78328501). A respeito da regularização da representação estabelece o art. 76 do CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” Verifica-se que a renúncia foi regular e cumpriu os requisitos do art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 76898117 e 77275783). Cumpre ressaltar que se dispensa a intimação pessoal da parte para regularizar sua representação quando se trata de renúncia, pois cabe ao advogado anterior comunicar sua cliente e a ela constituir novo advogado no prazo legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 76, §2o, I, DO CPC/15. 1. Embargos à execução. 2. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art. 76, §2o, I, do CPC/15. Precedentes. 3. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)” No mesmo sentido, confira-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RENÚNCIA DE MANDATO. REVOGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. I – Inexiste previsão legal de intimação pessoal do representado para ciência da renúncia do mandato por seu Procurador, mas, nos termos do art. 112, caput e § 1o, do CPC, exige-se a comprovação da notificação do mandante, pelo Advogado renunciante, que permanecerá na representação por 10 dias se necessário para evitar prejuízo à parte. II - Dispensadas a intimação do autor e a suspensão do curso processual para regularização da representação, na forma do art. 76 do CPC, quando a revogação do mandato é posterior ao trânsito em julgado da r. sentença. III – A constituição de novo procurador após o trânsito em julgado da r. sentença não afasta a intempestividade do apelo, visto que, durante o prazo recursal, o autor encontrava-se regularmente representado. Mantido o não conhecimento da apelação por manifesta intempestividade. IV – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1957561, 0706684-85.2024.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.)” “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos dos Embargos à execução que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC, em razão da ausência de regularização da representação processual do embargante. 2. O patrono do recorrente comunicou a renúncia ao mandato, juntando aos autos carta e aviso de recebimento - AR, por meio do qual, restou comprovada a comunicação ao mandante, a fim de que constituísse sucessor, em conformidade com o disposto no art. 112, CPC. 3. O embargante/recorrente foi intimado para regularizar sua representação processual, objetivando a constituição de novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Sucede que o embargante não cumpriu a determinação judicial no prazo estipulado, consoante disposto no parágrafo único do referido artigo, sendo o feito extinto sem apreciação do mérito, com fundamento no disposto no art. 485, IV, do CPC. 5. A jurisprudência reputa desnecessária a intimação pessoal da parte, nos autos do processo, para fins de regularização da representação processual, quando promovida a intimação pelo patrono acerca de sua renúncia. 6. Precedente: “(...) A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747 / SP, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4a Turma, Dje 2/2/2021). 7. Recurso improvido. (Acórdão 1402646, 0739876-48.2020.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022, publicado no DJe: 08/03/2022.)” Por outro lado, dispõe o art. 1.007 do CPC que no ato de interposição do recurso o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. Assim, considerando que a ré apelante não promoveu a regularização de sua representação processual e o recolhimento do preparo recursal, deixou de preencher pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como pressuposto extrínseco de admissibilidade, ensejando, por conseguinte, o não conhecimento do apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, cumulado com art. 76, § 2o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro o percentual da condenação de honorários em desfavor da ré em 2% (dois por cento). Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora